Tribunal: STF
Processo: Rcl 65290
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Pedroso de Moraes formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta a inobservância da decisão proferida na ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, considerado o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    Assinalo, inicialmente, que o tema referente à concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    O reclamante sequer alega a ausência de realização de audiência de custódia, após a realização de sua prisão. Eventual ausência de audiência de custódia não foi debatida no ato reclamado (eDoc 7).



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, de modo a constar, como parte beneficiária da decisão reclamada, o Ministério Público do Estado do Paraná.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente